Tribunal: TJMT
Processo: 0041214-32.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041214-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 617.181.221-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REJANE FERNANDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 800.796.361-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID.185788272-fls.01/03)

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 23h3Omin, na residência particular, localizada à Rua Joinville, Número 15, Bairro Novo horizonte, nesta Capital, o denunciado violou a integridade física da vítima Rejane Fernanda Silva Oliveira, causando-lhes lesões corporais, bem como mediante outra conduta, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Desponta dos autos inquisitoriais, que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso (namoro) há, aproximadamente, dois meses. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado havia ingerido bebidas alcoólicas e estava agindo de forma agressiva. Extrai-se do autuado que, a vítima estava em dormindo em sua residência e, sem nenhum motivo aparente, o denunciado desferiu-lhe diversos socos, os quais atingiram a cabeça e a região peitoral. Ato contínuo, o denunciado passou a apertar o pescoço da vítima, sufocando lhe duas vezes. Temerosa, a vítima conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar. Nesse ínterim, quando abordado pela guarnição, o denunciado ignorou a ordem de prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Não bastasse, consta ainda que mesmo detido o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima, dizendo que “voltaria a matá-la, assim que fosse solto", causando-lhe fundado temor.”

A denúncia foi recebida em 06/12/2018 (ID. 185788272-fls.63/64)

A materialidade repousa explicitado no auto de prisão em flagrante delito (ID.185788272-fls.05), boletim de ocorrência n.2018.343094 (ID.185788272-fls.06/08), pedido de providências protetivas (ID.185788272-fls.22/24), bem como, do laudo pericial n. 1.1.02.2018.016186-01, acostado às fls. 111/113, que constatou:

“
IV – DESCRIÇÃO:

1 - Hematoma na região occipital;

2 – Hematoma na região dorsal direita.

V – COMENTÁRIOS:
As lesões são recentes.

VI – CONCLUSÃO
:
Lesões produzidas por instrumento contundente
”.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas nos autos.

A ofendida REJANE FERNANDA SILVA OLIVEIRA, em fase extrajudicial narrou:

“QUE é namorada do suspeito há cerca de dois meses; QUE nesta data o agressor ingeriu bebida alcoólica e ficou muito agressivo; QUE ele dormia na casa da vítima e ao acordar, sem se quer falar nada, começou a agredi-la com socos; QUE desferiu soco na cabeça, na mão e na região peitoral da ofendida, além de esganá-la duas vezes até ela sufocar; QUE conseguiu escapar do agressor e correr para a rua, pois sabia que na frente dos vizinhos dela, LAUCIDIO não insistiria nas agressões; QUE acionou a polícia via 190; QUE LAUCIDIO foi agressivo até com os policiais; QUE ele tentou resistir à prisão e agiu com arrogância perante os policiais; QUE ao ser detido, o suspeito disse que voltaria para matar a vítima quando fosse solto.”

Em juízo, ratificou na íntegra o que havia dito em fase extrajudicial, nos seguintes termos:

“(...) Magistrada: Aqui consta o seguinte que no dia 3 de novembro de 2018, lá no bairro novo horizonte, ele estaria ingerido bebida alcoólica e agindo de forca agressiva, consta aqui que a senhora estava dormindo em sua casa e sem nenhum motivo aparente ele deu diversos socos na senhora que atingiu seu peito e a sua cabeça e depois ele passou a apertar o seu pescoço sufocando a senhora, temerosa a senhora chamou a polícia e ele ainda ameaçou a senhora dizendo que voltaria e te mataria assim que ele fosse solto;

Vítima: ele falou pra escrivã, na hora que ele tava preso, ele falou pra escrivã eu to sendo preso na hora que eu sair daqui vou matar ela;

Magistrada: E você tem medo dele?

Vítima: eu to com trauma, eu to fazendo tratamento psiquiátrico, eu to afastada do meu serviço de licença médica, eu sou professora entendeu.

Magistrada: Então quando aconteceu isso a senhora ficou com medo dele?

Vítima: eu mudei de bairro pra um lugar bem longe com medo dele sair e me fazer alguma coisa;

Magistrada: E quanto as agressões, ele bateu na senhora, aqui deu que ele enforcou a senhora, que ele deu na senhora, bateu na sua cabeça e no seu peito?

Vítima: bateu, isso fez ele, ele me deu uma cintada no joelho que tenho a cicatriz aqui, ai só foi jorrando o sangue;

(...)

Magistrada: Vocês namoraram quanto tempo?

Vítima: seis meses;

Magistrada: Nesses 6 meses essa foi a primeira agressão?

Vítima: não, várias vezes;

Magistrada: Que tipo de agressão ele fazia com a senhora?

Vítima: três, quatro vezes.

Magistrada: Que tipo de agressão?

Vítima: empurrava, chutava e inclusive ele não sei se está no processo, filho dele falou que eu roubei o celular dele, eu tava na minha casa ele chegou;

Magistrada: Quais eram os motivos da briga?

Vítima: porque ele tava bêbado;

Magistrada: Bêbado, alcoólatra?

Vítima: é ele é alcoólatra, é usuário de droga, não vou mentir pra vocês, tem que falar a verdade entendeu, ele misturava droga com álcool;

Magistrada: A senhora falou que está traumatizada?

Vítima: isso

Magistrada: Por que está tomando tratamento psiquiátrico tomando 8 remédios?

Vítima: oito remédios;

Magistrada: A senhora já tinha algum problema de fundo emocional antes dele?

Vítima: não (...)”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Os policiais militares THIAGO RODRIGUES PEREIRA e ADONNIS SILVA ALBUQUERQUE, que atenderam a ocorrência relataram os fatos, do qual, transcrevo as declarações deste último, em sede extrajudicial: (Id. 185788272-fl.11/12)

“Que a guarnição da viatura 5648, planalto 01, foi acionada via CIOSP para deslocar no endereço do fato e verifica ruma ocorrência de violência doméstica ao chegar no local em contato com a vítima Rejane esta relatou que o suspeito é seu amasio e que na data de hoje chegou a residencia embriagado e passou agredi-la com socos, chutes, chegando a enforca-la, bem como a ameaçava de morte. a guarnição então conseguiu contato com o suspeito que estava dormindo, a quem foi dada a voz de prisão. O suspeito foi encaminhado até a viatura onde ao chegar se negou a entrar na viatura sendo necessário o uso de algemas e imobilização para conte-lo. Diante disso o suspeito foi encaminhado a central de flagrantes para registro do ocorrido e demais providencias onde foi entregue sem lesões e com uso de algemas. A vítima se queixa de dores no braço e na cabeça, onde possui hematoma.”(Sic.)

Em sede extrajudicial o recorrente LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ negou os fatos, externando: (Id.185788272-fls.25/26)

“QUE afirma que teve um breve caso amoroso com a ofendida; QUE nesta data ingeriu duas cervejas na casa de um amigo, acompanhado por REJANE; QUE ao chegar em casa ela teve um surto súbito e desferiu um tapa contra a face do suspeito; QUE ele segurou ela firme pelos braços e mandou ela para de agredi-lo; QUE explica que ela faz uso de medicação controlada e misturou a medicação com a bebida alcoólica; QUE ela telefonou para a polícia; QUE o suspeito foi detido no interior da residência; QUE o nega as

agressões e ameaça; Nada mais disse.”

Em juízo, LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ, relatou que (ID.185788276-relatorio de mídia digital) disse, em síntese:

“[...]que não se lembrava de nada e que por ter misturado remédio com cachaça disse ter perdido o sentido, não lembrando nem tampouco o nome do remédio que tomava. Disse ainda que teve um pequeno caso com a vítima e que ambos bebiam vinte e quatro horas e que a vitima se interessou por outra pessoa, mas que não se lembrava de ter batido na vitima.”(Sic.)

No que se refere ao laudo de exame de corpo e delito realizado na vítima, a defesa sustenta que a localidade das lesões na região da nuca, fora resultado do ato do Réu que a teria segurado, com objetivo de cessar as injustas.

Contudo, repisa-se, que consoante se infere do
laudo pericial de corpo de delito
foram constatadas na vítima lesões
contundentes
típicas a caracterizar esse tipo de violência, de modo que o argumento não encontra amparo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9o E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei no 11.340
/2006, art. 5o-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]” (TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Assim também, conforme dispõe o artigo 28, II, do Código Penal, não se exclui a imputabilidade penal a
embriaguez
voluntária
ou culposa, seja pelo álcool ou substâncias de análogos efeitos.

A respeito proclama a jurisprudência:

"A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal pelo delito de ameaça. Desde que esta seja capaz de causar um mal injusto e grave para a vítima, caracteriza-se a infração". (RT 451/457, TAMG)

Desse modo, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida, em regra, deve ser responsabilizado pelos atos posteriormente praticados.

À propósito, transcrevo a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO.
EMBRIAGUEZ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a
embriaguez
voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz
de
entender o caráter ilícito do fato ou
de
determinar-se
de
acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado
de
inconsciência ou
de
incapacidade
de
autocontrole,
de
forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).[...]

3. A prática do delito
de
lesão corporal mediante
violência doméstica,
por agente sob o efeito
de
bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe
de
16/11/2021 - grifamos).

No mesmo sentido, transcrevo:

“EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILDIADE - DOLO COMPROVADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - IRRELEVÂNCIA.
[...] A embriaguez voluntária, por si só, não tem o condão de excluir a imputabilidade do agente ou de lhe garantir uma redução de pena.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.19.000219-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020 - Destaquei)

Dessa forma, não demonstrado nos autos que os efeitos da embriaguez decorreram de caso fortuito ou de força maior, e havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Avançando no tema, a defesa requer, ainda, que seja afastado o valor estabelecido na sentença a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração.

Transcrevo o trecho da sentença na parte a que alude:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
condenar
o referido réu nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal e, por consequência,
condenar
o réu ao pagamento de indenização à vítima a título de danos morais, no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 91, inciso I, do Código Penal c/c artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Assim, sem razão o recorrente. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Neste entendimento, colaciono julgados do TJMT:

“[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.” (N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176- 78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270- 05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, mantenho o valor indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso interposto por LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por LAUCÍDIO DE SOUZA QUEIROZ, contrário a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do

artigo 129, §9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto e

o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização de danos morais à vítima. (Sentença- Id.185788286)

Irresignado, a defesa pede a reforma da sentença objetivando a absolvição do

apelante, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento do valor fixado a título de danos morais à vítima, em razão da hipossuficiência financeira do apelante. (Id.185788302)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id.185788304)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.192762173)

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de lesão corporal em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Improvimento – Materialidade e autoria evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, apta à manutenção da condenação – 2. Afastamento do quantum fixado a título indenização à vítima – Improvimento – Pedido expresso na Denúncia – Valor fixado dentro da proporcionalidade – A indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas sim dos danos sofridos pela vítima; eventual isenção do pagamento da obrigação indenizatória por ausência de capacidade financeira é matéria que exige dilação probatória específica, afeta ao Juízo da Execução – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID.185788272-fls.01/03)

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 23h3Omin, na residência particular, localizada à Rua Joinville, Número 15, Bairro Novo horizonte, nesta Capital, o denunciado violou a integridade física da vítima Rejane Fernanda Silva Oliveira, causando-lhes lesões corporais, bem como mediante outra conduta, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Desponta dos autos inquisitoriais, que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso (namoro) há, aproximadamente, dois meses. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado havia ingerido bebidas alcoólicas e estava agindo de forma agressiva. Extrai-se do autuado que, a vítima estava em dormindo em sua residência e, sem nenhum motivo aparente, o denunciado desferiu-lhe diversos socos, os quais atingiram a cabeça e a região peitoral. Ato contínuo, o denunciado passou a apertar o pescoço da vítima, sufocando lhe duas vezes. Temerosa, a vítima conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar. Nesse ínterim, quando abordado pela guarnição, o denunciado ignorou a ordem de prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Não bastasse, consta ainda que mesmo detido o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima, dizendo que “voltaria a matá-la, assim que fosse solto", causando-lhe fundado temor.”

A denúncia foi recebida em 06/12/2018 (ID. 185788272-fls.63/64)

A materialidade repousa explicitado no auto de prisão em flagrante delito (ID.185788272-fls.05), boletim de ocorrência n.2018.343094 (ID.185788272-fls.06/08), pedido de providências protetivas (ID.185788272-fls.22/24), bem como, do laudo pericial n. 1.1.02.2018.016186-01, acostado às fls. 111/113, que constatou:

“
IV – DESCRIÇÃO:

1 - Hematoma na região occipital;

2 – Hematoma na região dorsal direita.

V – COMENTÁRIOS:
As lesões são recentes.

VI – CONCLUSÃO
:
Lesões produzidas por instrumento contundente
”.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas nos autos.

A ofendida REJANE FERNANDA SILVA OLIVEIRA, em fase extrajudicial narrou:

“QUE é namorada do suspeito há cerca de dois meses; QUE nesta data o agressor ingeriu bebida alcoólica e ficou muito agressivo; QUE ele dormia na casa da vítima e ao acordar, sem se quer falar nada, começou a agredi-la com socos; QUE desferiu soco na cabeça, na mão e na região peitoral da ofendida, além de esganá-la duas vezes até ela sufocar; QUE conseguiu escapar do agressor e correr para a rua, pois sabia que na frente dos vizinhos dela, LAUCIDIO não insistiria nas agressões; QUE acionou a polícia via 190; QUE LAUCIDIO foi agressivo até com os policiais; QUE ele tentou resistir à prisão e agiu com arrogância perante os policiais; QUE ao ser detido, o suspeito disse que voltaria para matar a vítima quando fosse solto.”

Em juízo, ratificou na íntegra o que havia dito em fase extrajudicial, nos seguintes termos:

“(...) Magistrada: Aqui consta o seguinte que no dia 3 de novembro de 2018, lá no bairro novo horizonte, ele estaria ingerido bebida alcoólica e agindo de forca agressiva, consta aqui que a senhora estava dormindo em sua casa e sem nenhum motivo aparente ele deu diversos socos na senhora que atingiu seu peito e a sua cabeça e depois ele passou a apertar o seu pescoço sufocando a senhora, temerosa a senhora chamou a polícia e ele ainda ameaçou a senhora dizendo que voltaria e te mataria assim que ele fosse solto;

Vítima: ele falou pra escrivã, na hora que ele tava preso, ele falou pra escrivã eu to sendo preso na hora que eu sair daqui vou matar ela;

Magistrada: E você tem medo dele?

Vítima: eu to com trauma, eu to fazendo tratamento psiquiátrico, eu to afastada do meu serviço de licença médica, eu sou professora entendeu.

Magistrada: Então quando aconteceu isso a senhora ficou com medo dele?

Vítima: eu mudei de bairro pra um lugar bem longe com medo dele sair e me fazer alguma coisa;

Magistrada: E quanto as agressões, ele bateu na senhora, aqui deu que ele enforcou a senhora, que ele deu na senhora, bateu na sua cabeça e no seu peito?

Vítima: bateu, isso fez ele, ele me deu uma cintada no joelho que tenho a cicatriz aqui, ai só foi jorrando o sangue;

(...)

Magistrada: Vocês namoraram quanto tempo?

Vítima: seis meses;

Magistrada: Nesses 6 meses essa foi a primeira agressão?

Vítima: não, várias vezes;

Magistrada: Que tipo de agressão ele fazia com a senhora?

Vítima: três, quatro vezes.

Magistrada: Que tipo de agressão?

Vítima: empurrava, chutava e inclusive ele não sei se está no processo, filho dele falou que eu roubei o celular dele, eu tava na minha casa ele chegou;

Magistrada: Quais eram os motivos da briga?

Vítima: porque ele tava bêbado;

Magistrada: Bêbado, alcoólatra?

Vítima: é ele é alcoólatra, é usuário de droga, não vou mentir pra vocês, tem que falar a verdade entendeu, ele misturava droga com álcool;

Magistrada: A senhora falou que está traumatizada?

Vítima: isso

Magistrada: Por que está tomando tratamento psiquiátrico tomando 8 remédios?

Vítima: oito remédios;

Magistrada: A senhora já tinha algum problema de fundo emocional antes dele?

Vítima: não (...)”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Os policiais militares THIAGO RODRIGUES PEREIRA e ADONNIS SILVA ALBUQUERQUE, que atenderam a ocorrência relataram os fatos, do qual, transcrevo as declarações deste último, em sede extrajudicial: (Id. 185788272-fl.11/12)

“Que a guarnição da viatura 5648, planalto 01, foi acionada via CIOSP para deslocar no endereço do fato e verifica ruma ocorrência de violência doméstica ao chegar no local em contato com a vítima Rejane esta relatou que o suspeito é seu amasio e que na data de hoje chegou a residencia embriagado e passou agredi-la com socos, chutes, chegando a enforca-la, bem como a ameaçava de morte. a guarnição então conseguiu contato com o suspeito que estava dormindo, a quem foi dada a voz de prisão. O suspeito foi encaminhado até a viatura onde ao chegar se negou a entrar na viatura sendo necessário o uso de algemas e imobilização para conte-lo. Diante disso o suspeito foi encaminhado a central de flagrantes para registro do ocorrido e demais providencias onde foi entregue sem lesões e com uso de algemas. A vítima se queixa de dores no braço e na cabeça, onde possui hematoma.”(Sic.)

Em sede extrajudicial o recorrente LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ negou os fatos, externando: (Id.185788272-fls.25/26)

“QUE afirma que teve um breve caso amoroso com a ofendida; QUE nesta data ingeriu duas cervejas na casa de um amigo, acompanhado por REJANE; QUE ao chegar em casa ela teve um surto súbito e desferiu um tapa contra a face do suspeito; QUE ele segurou ela firme pelos braços e mandou ela para de agredi-lo; QUE explica que ela faz uso de medicação controlada e misturou a medicação com a bebida alcoólica; QUE ela telefonou para a polícia; QUE o suspeito foi detido no interior da residência; QUE o nega as

agressões e ameaça; Nada mais disse.”

Em juízo, LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ, relatou que (ID.185788276-relatorio de mídia digital) disse, em síntese:

“[...]que não se lembrava de nada e que por ter misturado remédio com cachaça disse ter perdido o sentido, não lembrando nem tampouco o nome do remédio que tomava. Disse ainda que teve um pequeno caso com a vítima e que ambos bebiam vinte e quatro horas e que a vitima se interessou por outra pessoa, mas que não se lembrava de ter batido na vitima.”(Sic.)

No que se refere ao laudo de exame de corpo e delito realizado na vítima, a defesa sustenta que a localidade das lesões na região da nuca, fora resultado do ato do Réu que a teria segurado, com objetivo de cessar as injustas.

Contudo, repisa-se, que consoante se infere do
laudo pericial de corpo de delito
foram constatadas na vítima lesões
contundentes
típicas a caracterizar esse tipo de violência, de modo que o argumento não encontra amparo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9o E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei no 11.340
/2006, art. 5o-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]” (TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Assim também, conforme dispõe o artigo 28, II, do Código Penal, não se exclui a imputabilidade penal a
embriaguez
voluntária
ou culposa, seja pelo álcool ou substâncias de análogos efeitos.

A respeito proclama a jurisprudência:

"A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal pelo delito de ameaça. Desde que esta seja capaz de causar um mal injusto e grave para a vítima, caracteriza-se a infração". (RT 451/457, TAMG)

Desse modo, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida, em regra, deve ser responsabilizado pelos atos posteriormente praticados.

À propósito, transcrevo a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO.
EMBRIAGUEZ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a
embriaguez
voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz
de
entender o caráter ilícito do fato ou
de
determinar-se
de
acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado
de
inconsciência ou
de
incapacidade
de
autocontrole,
de
forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).[...]

3. A prática do delito
de
lesão corporal mediante
violência doméstica,
por agente sob o efeito
de
bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe
de
16/11/2021 - grifamos).

No mesmo sentido, transcrevo:

“EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILDIADE - DOLO COMPROVADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - IRRELEVÂNCIA.
[...] A embriaguez voluntária, por si só, não tem o condão de excluir a imputabilidade do agente ou de lhe garantir uma redução de pena.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.19.000219-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020 - Destaquei)

Dessa forma, não demonstrado nos autos que os efeitos da embriaguez decorreram de caso fortuito ou de força maior, e havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Avançando no tema, a defesa requer, ainda, que seja afastado o valor estabelecido na sentença a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração.

Transcrevo o trecho da sentença na parte a que alude:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
condenar
o referido réu nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal e, por consequência,
condenar
o réu ao pagamento de indenização à vítima a título de danos morais, no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 91, inciso I, do Código Penal c/c artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Assim, sem razão o recorrente. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Neste entendimento, colaciono julgados do TJMT:

“[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.” (N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176- 78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270- 05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, mantenho o valor indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso interposto por LAUCIDIO DE SOUZA QUEIROZ, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024